Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA EM OUTROS ENDEREÇOS DISPONÍVEIS NO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. É certo que é ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto Lei 911/1969.

II. A extinção do processo pela aparente impropriedade do pedido da parte apelante (busca no mesmo endereço diligenciado anteriormente) fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, diante da existência de outros endereços (no processo), onde as buscas ainda não teriam sido realizadas.

III. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.

IV. Nesse toar, estabelece o art. 317 do Código de Processo Civil a necessidade de concessão de prazo à parte interessada para corrigir o vício antes de proferir decisão sem resolução do mérito, de forma que deveria ter sido dada oportunidade ao apelante a se manifestar acerca do interesse na realização das buscas nos demais endereços catalogados.

V. Indevida a extinção do processo, sem resolução de mérito, porque prematura (“error in procedendo”).

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.